Tribunal: TJSP
Processo: 2161263-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 – PREQUESTIONAMENTO – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2161263-46.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E JOÃO ALBERTO
PEZARINI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161263-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22523- RBO
2
Embargos de Declaração Cível no 2161263-46.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Banco Santander (Brasil) S/A
Embargado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: Alessandro Aparecido Mendes da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 22523
Voto no 22.523
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Art. 1.022, CPC/2015
PREQUESTIONAMENTO

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material Caráter infringente
que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao acórdão1 que, por
maioria1 de votos, negou provimento ao recurso, com a seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL - IPTU Exercícios
de 2013 e 2014 Objeção prévia de executividade rejeitada Contrato de
alienação fiduciária de imóvel
Legitimidade passiva concorrente

Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação -
Súmula 399 do STJ Mantido o agravante no polo passivo Recurso
desprovido. O embargante alega que não ser proprietário do imóvel, de modo
que a responsabilidade é exclusiva do devedor-fiduciante, nos termos do art.
27, §8o, da Lei no 9.514/97.
Tempestivos, os embargos estão aptos ao julgamento.
Relatado.
Cabem embargos de declaração para sanar erro material,
omissão, obscuridade ou contradição no julgado (CPC/1973, art. 535, inc. I e
1 Turma Julgadora: Des. Octavio Machado de Barros (Relator Designado), Des. João Alberto Pezarini (Relator
Sorteado) e Des. Henrique Harris Júnior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161263-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22523- RBO
3
II CPC/2015, art. 1022, inc. I, II e III), contudo, o acórdão embargado não
apresenta qualquer falha passível de integração ou explicitação na forma da
lei processual.
Conquanto o embargante aponte as mesmas questões já
discutidas na demanda, colhe-se somente o seu inconformismo com o
resultado do julgamento e, por conseguinte, o caráter infringente dos
embargos declaratórios, sem amparo no art. 535, do CPC, ainda que opostos
com intuito de questionar previamente a matéria, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça: Os embargos de declaração, ainda que
manejados para fins de questionamento, são cabíveis quando a decisão
padece de omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 535
do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material (ED no AgRg -
Ag no 1.399.352/RJ, 1a Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j.
1o/09/2011).
Com efeito, os embargos declaratórios se prestam a
explicitar ou integrar decisório falho e não em face de legislação aplicável
para obter, por via transversa, novo julgamento com resultado favorável às
teses do embargante
RJTJESP Lex 126/373, RTJ 120/773, 121/260,
123/149, 134/836, 147/687 e RT 670/198 nem se exige exame pontual e
exaustivo acerca de todos os dispositivos invocados. Assim, em que pese o
inconformismo com o resultado do julgamento, a douta Turma Julgadora
debateu e decidiu a questão relativa à legitimidade do embargante diante da
responsabilidade solidária entre credor-fiduciário e o devedor-fiduciante,
prevalecendo o disposto nos artigos 32 e 34, do CTN e, na Súmula 399, do
STJ, até porque o embargante é proprietário resolúvel do imóvel.
Portanto, inexiste falha no acórdão, sendo inegável o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161263-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22523- RBO
4
caráter infringente destes embargos, interpostos ao arrepio do artigo 1022, do
CPC/2015 que ficam rejeitados.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator